Tribunal: TJDFT
Processo: 0703616-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703616-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO RAFAEL DA COSTA BARBOSA AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Rafael da Costa Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará/DF, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de Nu Financeira S.A. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica do agravante, destacando que a documentação apresentada indicava renda líquida superior a R$ 5.000,00, valor que, segundo o magistrado de origem, não caracterizaria a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Inconformado, o agravante interpõe o presente recurso, alegando que sua situação financeira se enquadra nos parâmetros fixados pela Resolução no 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece a presunção de hipossuficiência para aqueles que percebem até cinco salários mínimos. Sustenta, ainda, que a decisão agravada desconsiderou o princípio constitucional do acesso à justiça e que a negativa do benefício compromete sua capacidade de prosseguir com a demanda indenizatória. Argumenta que a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos prevista no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil não foi devidamente observada pelo juízo a quo, além de mencionar que o ônus de impugnação caberia à parte adversa, que não se manifestou sobre o tema. No pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o agravante requer a concessão imediata do benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que a exigência de pagamento das custas processuais inviabilizaria o prosseguimento da ação originária e poderia resultar na perda do direito de acesso ao Judiciário. Para tanto, invoca os requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando a presença de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta, ainda, que o indeferimento da tutela antecipada acarretaria prejuízo irreparável, uma vez que o pagamento imediato das despesas processuais comprometeria sua situação financeira. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre-me analisar o pedido formulado em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de deferimento da gratuidade da justiça ao agravante. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Entretanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Pois bem, ao consultar o processo de origem, verifiquei que, para obter o benefício, o agravante anexou cópia do contracheque (ID 185549361) do emprego público de publicitário que ocupa na Empresa Brasil de Comunicação. Todavia, conforme relatado, na decisão recorrida o Juízo não reconheceu a hipossuficiência da agravante, ao fundamento de que não foram apresentadas provas sobre as despesas que comprometem a capacidade financeira do requerente, o qual recebe um salário elevado em termos de comparação com a população em geral. Diante disso, nessa análise preliminar própria desta etapa processual, tenho que o agravante não comprovou adequadamente que não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, nos termos do art. 98 do CPC. Quanto ao tema, confira-se entendimento semelhante já adotado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU JUNTADA DE INFORMAÇÕES SOBRE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. TEMA 988, STJ. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação do requerido, ora agravante, para informar o endereço em que o veículo objeto da lide pode ser encontrado. 2. [...] 5. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa física é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade", segundo o art. 99, § 2o, do CPC. 6. Apesar de intimado em duas oportunidades, o réu/recorrente - que se qualifica como autônomo e é assistido por advogado particular - não juntou ao processo documentos para dar respaldo a suas alegações e apresentou fundamentação fático-jurídica genérica, que não revela satisfatoriamente por quais razões não teria condições de arcar com as custas, as despesas e os honorários sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Por esses motivos, é incabível deferir o benefício da gratuidade de justiça. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1433538, 07113422920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, bem como a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso. Intime-se o agravante para que efetue e comprove o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, § 2o, CPC). Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator